Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DE IMOVEL COMUM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONJUGES. PENDENTE A PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDANCIA ENTRE OS LITIGANTES. ART. 27, LEI 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de arbitramento de aluguel ajuizado por ex-cônjuge não se amolda em nenhuma das situações descritas no art. 27 da Lei 11.697/2008. A causa de pedir refere-se a imóvel a ser partilhado em ação de divórcio, com fundamento nos artigos 1.319 e 1.199 do CC, alheia ao Direito de Família.

2. O STJ tem entendido que é possível o arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel em comum, enquanto não realizada a partilha, no entanto, a análise é condicionada à identificação precisa da parte que cabe a cada cônjuge.

3. Na hipótese dos autos, verificada que a ação de divórcio é litigiosa, e que existe manifesta discordância entre os ex-cônjuges quanto à partilha dos bens, impõe-se a manutenção da decisão do Juiz a quo, reconhecendo que somente depois de decretado o divórcio e resolvida a partilha dos bens, poderá o cônjuge interessado, interpor ação própria de cobrança de alugueis perante o Juízo Cível.

4. Recurso conhecido e desprovido.